Tribunal: TJBA
Processo: 8110070-27.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8110070-27.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LUANA DE SOUSA GONZAGA

Advogado(s)
:
LARISSA MAMEDE JOSE RIBEIRO, IANA LIBORIO BENEVIDES

APELADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

Advogado(s)
:
PERPETUA LEAL IVO VALADAO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE NO REAJUSTE DAS PARCELAS APÓS A CONTEMPLAÇÃO. DESCABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL QUE PREVEJA “CONGELAMENTO” DAS PRESTAÇÕES APÓS O RECEBIMENTO DO BEM. PREVISÃO EXPRESSA DE QUE AS PARCELAS CORRESPONDEM A PERCENTUAL DO VALOR ATUALIZADO DO BEM REFERÊNCIA. SISTEMA DE CONSÓRCIO REGIDO PELO FUNDO COMUM. CONTEMPLAÇÃO QUE NÃO MODIFICA O REGIME FINANCEIRO NEM A LÓGICA CONTRIBUTIVA DO GRUPO. AUSÊNCIA DE ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8110070-27.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante LUANA DE SOUSA GONZAGA e como apelada BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.